Tribunal: TJES
Processo: 0000863-16.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000863-16.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO JUDICIAL DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO EXARADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos, em face da decisão que manteve a condenação do réu por roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese defensiva relacionada à nulidade da condenação fundada exclusivamente em depoimento extrajudicial da vítima, não confirmado judicialmente. Prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, visam corrigir obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já decidida.

A tese ora apresentada — ausência de ratificação judicial do depoimento da vítima — não foi suscitada de forma clara e autônoma nos embargos anteriormente opostos, configurando inovação indevida em sede recursal.

Ainda que superado o óbice da inovação, o acórdão apreciou adequadamente a suficiência do conjunto probatório na apelação criminal, destacando que a condenação não se baseou exclusivamente em declarações prestadas na fase policial, mas em um conjunto harmônico de provas constantes nos autos.

A jurisprudência reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, desde que coerente, firme e corroborado por outros elementos de prova, mesmo que não ratificado judicialmente por razões alheias à vontade da acusação, como a não localização da vítima.

A simples discordância com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000863-16.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Cuidam-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA,
contra o v. acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração
, interpostos em face do julgamento da apelação criminal, na qual foi mantida a condenação do embargante pelo crime de
roubo majorado
.

Alega o embargante, em síntese,
omissão
no acórdão embargado, ao argumento de que
não houve análise da tese defensiva quanto à condenação fundada exclusivamente em depoimento da vítima colhido na fase policial
, sem ratificação em juízo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 386, VI, do CPP, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
na decisão judicial. Não se prestam ao
reexame do mérito da causa
ou à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida.

No caso em análise, o acórdão embargado
analisou adequadamente todas as teses então deduzidas
, inclusive as atinentes à validade do reconhecimento fotográfico e à tipificação do segundo fato como tentativa punível. A alegação ora apresentada pelo embargante — de que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimento extrajudicial da vítima não ratificado em juízo —
não havia sido suscitada de forma clara e autônoma nos embargos anteriores
, revelando-se, portanto, inovação indevida em sede recursal.

Ainda que assim não fosse, constata-se que a matéria relacionada à suficiência do conjunto probatório foi devidamente apreciada na apelação, sendo que a condenação
não se fundou unicamente nas declarações prestadas na fase policial
, mas em
conjunto probatório harmônico
, o que inclui outros elementos de prova constantes nos autos.

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
o depoimento da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente, firme e corroborado por outros elementos de prova
, ainda que não tenha sido ratificado judicialmente por circunstâncias alheias à vontade da acusação, como a não localização da vítima para intimação.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento
não caracteriza omissão ou contradição
, razão pela qual os embargos opostos se mostram
manifestamente improcedentes
, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via eleita.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou a matéria por prequestionada.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.